Tribunal: CARF
Processo: 10120.724459/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724459/2016-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.805 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em
relação à matéria “Caracterização da subvenção de investimento, para o efeito de afastar a
tributação sobre os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado”. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 9101-006.804, de 08 de novembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10120.725713/2015-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724459/2016-65
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão do Acórdão em
questão, interpôs recurso especial de divergência, relativamente a dois temas: (i)
“Caracterização da subvenção de investimento, para o efeito de afastar a tributação sobre
os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado”; e (ii) “Possibilidade de
inclusão na base de cálculo das contribuições sobre o faturamento das receitas obtidas por
meio de créditos de ICMS”.
Transcrevemos abaixo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR 160/2017.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada contabilização na
reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos existentes em relação ao IRPJ.
Em relação à primeira divergência (Caracterização da subvenção de investimento,
para o efeito de afastar a tributação sobre os recursos decorrentes de incentivo fiscal concedido
pelo Estado), foi oferecido o acórdão paradigma no 9101-004.196, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DISPENSABILIDADE. FUNDAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO. CONFAZ. SÍTIO.
É dispensável a conversão em diligência, com o sobrestamento em diligência, quando a
conferência a respeito do registro em reserva de lucros não consta do lançamento
tributário e o cumprimento das cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017 podem
ser verificadas no sítio do CONFAZ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30. REQUISITOS.
Aplica-se a Lei Complementar no 160, de 2017, aos processos pendentes, desde que
atendidos os requisitos do art. 30.
O recurso apresentou as seguintes razões:
Embora a lei estadual no 15.518/2006 tenha admitido a desnecessidade de ampliação
e/ou modernização do estabelecimento industrial do beneficiário do desconto, porquanto
do montante a ser aplicado na ampliação e/ou implantação do empreendimento, poderia
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto
inicial da empresa aprovado pelo PRODUZIR e objeto do empréstimo, o acórdão
recorrido, ao analisar o caso, entendeu caracterizado o benefício como subvenção de
investimento, nos termos da LC no 160/17.
Em sentido diametralmente oposto ao Colegiado a quo, decidiu a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão paradigma no 9101-004.196, cuja ementa
segue integralmente transcrita:
[Seguiram trechos do voto condutor do paradigma]
Evidente, pois, a divergência jurisprudencial acerca da caracterização da subvenção de
investimento, para o efeito de afastar a tributação sobre os recursos decorrentes de
incentivo fiscal concedido pelo Estado.
Em caso semelhante ao dos autos, à luz da mesma legislação, especialmente
considerada a LC no 160/2017, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que, nos termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, para a devida caracterização
da subvenção de investimento, a lei estadual, de forma objetiva, deve fixar parâmetros
específicos sobre como os recursos serão destinados na implantação ou expansão dos
empreendimentos econômicos no ente subvencionante, com a indicação de diretrizes,
assim consideradas metas a serem cumpridas, evolução do faturamento, da produção, do
número de empregos.
Diversamente, o colegiado a quo considerou caracterizada a subvenção de investimento,
sem que a lei estadual tenha indicado qualquer parâmetro ou diretriz sobre a aplicação
dos recursos nos empreendimentos econômicos.
Verifica-se claramente a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária (art. 44 da Lei 4506 de 1964, art. 30 da Lei no 12.973/2014, LC
no 160/2017) na definição de subvenção de investimento. (destaques originais)
Quanto à segunda divergência, “Possibilidade de inclusão na base de cálculo das
contribuições sobre o faturamento das receitas obtidas por meio de créditos de ICMS”, a
recorrente indicou o acórdão paradigma no 1302-003.230, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
DO ENCERRAMENTO PARCIAL DO TIAF.
O encerramento parcial da fiscalização, com a expedição do competente termo por parte
do agente autuante, não provoca a nulidade do Auto de Infração, que constituiu crédito
tributários relativos a ano-calendário específico, cuja fiscalização foi previamente
autorizada por autoridade competente.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE DIVERSOS TRIBUTOS.
MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nos termos autorizados pelo parágrafo 2o, do artigo 38 do Decreto no 7.574/11, é
possível a formalização de um único processo administrativo para a constituição de
créditos tributários de tributos diversos, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova
RECEITAS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADAS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI
COMPLEMENTAR 160/17.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo de
investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do
artigo 30, da Lei no 12.973/14. Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o
entendimento da fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os
benefícios dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado FOMENTAR, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INCLUSÃO.
Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as receitas de subvenções para investimentos
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não
cumulativo de apuração, diante da ausência de previsão legal para a exclusão específica
de ingressos dessa natureza.
Por meio de despacho específico, deu-se seguimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Vale apresentar uma síntese das razões, em que o contribuinte se calca para
contestar o conhecimento.
Quanto ao conhecimento da primeira divergência, aduz ausência de divergência
entre o recorrido e o paradigma apresentado. A divergência apontada pela Procuradoria foi
obtida do relatório, o qual reproduz a acusação fiscal. No entanto, os fundamentos citados pela
Procuradoria não constariam do voto condutor do recorrido, que, em nenhum momento, teria
aduzido a possibilidade de caracterizar uma subvenção como de investimento sem a
demonstração da intenção do Estado em conceder o incentivo com o fito de estimular a
implantação/expansão de empreendimentos econômicos. O voto, pelo contrário, teria
reproduzido entendimento que remanesceria a obrigação, para se caracterizar uma subvenção
como investimento, de (i) demonstração de que a lei concessiva teve o objetivo de estimular a
implantação/expansão de empreendimento e (ii) registro em reserva. Ademais, os acórdãos
analisaram incentivos calcados em leis distintas. O recorrido analisou a lei de Goiás, e concluiu
que estaria comprovada a intenção do Estado de fomentar. Já o paradigma analisou a lei de
Rondônia, que não revela a intenção de incentivar.
No tocante ao conhecimento da segunda divergência, o contribuinte contesta o
conhecimento por falta de prequestionamento. Apesar de os dois acórdãos (recorrido e
paradigma) tratarem dos mesmos contextos (concessão de incentivo pelo Estado de Goiás).
Afinal, o lançamento nos autos teve como único fundamento o fato de a autoridade ter
caracterizado a subvenção como de custeio, fundamento este não aceito pelo acórdão recorrido.
Já o acórdão paradigma entendeu que, mesmo se tratando de subvenção para investimento, antes
da Lei no 12.973/94, as subvenções para investimento não eram excluídas da base de cálculo do
PIS/Cofins, mas este fundamento não foi adotado no lançamento.
É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à segunda divergência, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Quanto à segunda divergência, o despacho assim se posicionou:
O Recorrente após transcrever trechos confrontando ambos os acórdãos finaliza a
arguição de divergência, nos seguintes termos:
Com efeito, o núcleo essencial da controvérsia é idêntico em ambos os casos
confrontados: possibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições
sobre o faturamento das receitas obtidas por meio de créditos de ICMS
concedidos pelo ente estatal na forma de subvenção.
Para o v. acórdão recorrido, a subvenção de investimento, assim caracterizada na
forma do art. 30 da Lei n° 12.973/2014, com a nova redação da Lei
Complementar n° 160/2017, não integra a base de cálculo do Pis/Cofins.
Por sua vez, o paradigma defende que as subvenções de investimentos, antes da
edição da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, não podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, por se tratar de receita no
conceito amplo delineado no arts. 1o, caput e §1o, das Lei no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, vigente à época dos fatos geradores.
Verifica-se divergência na interpretação do art. 1o da Lei no 10.637/2002, do art.
1o da Lei no 10833/2003 e do art. 30 da Lei n° 12.973/2014, com a nova redação
da Lei Complementar n° 160/2017.
Passa-se à análise da arguição de divergência.
De plano verifica-se que as situações fáticas são assemelhadas, bem assim ambos
os julgados também possuem um mesmo arcabouço jurídico. Em todos os
acórdãos discute-se a possibilidade de inclusão na base de cálculo das
contribuições (no regime não cumulativo) previstos pelas Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003 - sobre as receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente
estatal na forma de subvenção. Em todos os julgados também levou-se em
consideração a aplicação retroativa da Lei Complementar no 160/2017, visto que
seus respectivos julgamentos também se deram após a sua vigência.
É digno ainda de observação ainda os fatos geradores dos julgados confrontados
seriam anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, que foi alterada pela Lei
Complementar no 160/2017 que deu uma nova conformação jurídica à matéria,
ou seja, são fatos geradores pertencentes ao ano-calendário de 2010 (Ac.
recorrido) e 2011 (paradigma); bem assim as receitas subvencionadas em
consideração seriam decorrentes de benefícios de ICMS obtidos através do
mesmo programa FOMENTAR, criado pelo Governo do Estado de Goiás,
através da Lei Estadual no 9.489/84.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência, nos termos por ela
proposto:
Enquanto o acórdão recorrido decidiu que os valores a título de subvenção de
investimento deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS) em face do disposto na Lei no 12.973/2014 com a
nova redação da Lei Complementar n° 160/2017 (aplicada retroativamente); de
outra banda, o paradigma, em situação fática assemelhada, abraçou entendimento
diverso, nas palavras do Recorrente, “que as subvenções de investimentos, antes
da edição da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, não podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, por se tratar de receita no
conceito amplo delineado no arts. 1o, caput e §1o, das Lei no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, vigente à época dos fatos geradores”.
Por outro lado, o contribuinte aduz que, apesar de se tratar do mesmo
contexto, inexiste divergência jurisprudencial a ser dirimida, com o que
eu concordo, pois as questões jurídicas são diversas.
O lançamento foi baseado no fundamento de que a subvenção promovida
pelo Estado de Goiás seria de custeio, uma vez não provada a intenção
estatal de fomentar a implantação/expansão de empreendimentos. O
recorrido afasta essa premissa do lançamento e, assim, exonera o IRPJ e
também o PIS/Cofins. Já o paradigma adota a posição de comprovação
da intenção de fomentar e, conseguintemente, estaria comprovada a
natureza de subvenção de investimento, como a consequente exoneração
do IRPJ, mas com a manutenção do PIS/Cofins, em razão de inexistência
de previsão legal para subtração de receitas com a subvenção de
investimento da base de cálculo dessas contribuições ante da Lei no
12.973/2014, conforme trecho da ementa transcrito abaixo:
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS/PASEP.
APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. INCLUSÃO. Anteriormente à Lei no 12.973, de 2014, as
receitas de subvenções para investimentos integram a base de cálculo da Cofins e
da Contribuição ao PIS/Pasep, no sistema não cumulativo de apuração, diante da
ausência de previsão legal para a exclusão específica de ingressos dessa natureza.
Em razão da dessemelhança entre as questões jurídicas, não conheço da
segunda divergência.
Quanto à primeira divergência, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fui designado para redigir o voto vencedor do não conhecimento recursal
também em relação à primeira divergência.
Para tanto, cumpre observar o artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
3432015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara ou
turma do CARF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança
jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à
toa”, afinal trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do
ponto de vista processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve
ser confundido com uma “terceira instância” justamente porque possui
função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal
pressuposto para conhecimento do recurso especial é a demonstração
cabal, por parte da recorrente, da efetiva existência de divergência de
interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio
jurisprudencial está condicionada à existência de similitude das questões
fáticas enfrentadas pelos arestos indicados e a dissonância nas soluções
jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Nesses termos, mostra-se imprescindível, sob pena de não conhecimento
do recurso especial, que sobre uma base fática comparável ao menos
duas Turmas Julgadoras distintas do CARF tenham proferido decisões
conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude
fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que,
inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações fático-
jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta
modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para o
Julgador se certificar da divergência jurisprudencial consiste em aferir
se, diante do confronto entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), ele
de fato consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar
o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro
Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a
evidenciar uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão
recorrida - e isso costuma ocorrer justamente quando as soluções
jurídicas mostram-se conflitantes em função de circunstâncias fáticas
dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente
dita -, não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido nessa
Instância Especial.
Pois bem.
Do voto condutor do recorrido (Acórdão no 1402-005.567) extrai-se o
quanto segue:
O art. 30 da Lei no 12.973/2014, cuja vigência poderia ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 2014 ou 2015, conforme a opção do sujeito passivo, foi assim redigido
originalmente:
(...)
Ressalta-se que o regramento das subvenções para investimentos foi
significativamente alterado pela edição da Lei Complementar no 160/2017,
que assim dispôs:
(...)
Observa-se que foram fixados novos limites para interpretação do conceito de
subvenção para investimentos, mediante alteração do art. 30 da Lei no
12.973/2014.
Verifica-se que o presente lançamento foi formalizado em 2015 e tem por
referência os anos-calendário 2010, assim reportando-se às disposições do art.
38, §2o do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei no
1.730/79 e aos procedimentos estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no
12.973/2014, com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017,
produziria efeitos em relação a subvenção contabilizada no ano-calendário 2010.
Verifica-se que a 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar
lançamento formalizado em 2007 e referente a infração constatada nos anos-
calendário 2002 e 2003, decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo em sessão de julgamento de 3 de outubro de 2018,
nos seguintes termos do voto condutor da Conselheira Cristiane Silva Costa:
(...)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Conclui-se que deve ser admitida a aplicação retroativa da nova redação
atribuída ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no 160/2017,
cumprindo verificar, além do atendimento às formalidades previstas na Lei
Complementar no 160/2017, se os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei
no 12.973/2014 estão presentes no caso sob análise. Ou seja, nas palavras da
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência
de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção
do Estado da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos
(ii) registro em reserva de lucros.
No presente caso, como demonstrado pela Recorrente, nas petições apresentadas,
o Estado de Goiás já cumpriu com os procedimentos necessários à convalidação
dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do FOMENTAR, nos exatos termos
da LC no 160/2017 e do Convênio ICMS no 190/2017, o benefício fiscal-
financeiro recebido pela RECORRENTE cumpre os requisitos introduzidos pela
LC no 160/17 ao art. 30 da Lei no 12.973/14 para gozar da isenção concedida às
subvenções para investimento.
Constata-se que a RECORRENTE comprovou, mediante cópia de seus registros
contábeis, que o valor da subvenção foi efetivamente registrado em reserva de
lucros de incentivos fiscais, razão por que deve ser tido como cumprido o
requisito formal para o gozo da isenção de IRPJ, CSL, PIS e COFINS.
Ressalta-se que o analisar o processo relativo aos lançamentos efetuados no ano-
calendário de 2009, Relator Cons. Paulo Mateus Ciccone, esse colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da RECORRENTE,
determinando o cancelamento integral do crédito tributário exigido nos autos de
infração, conforme a seguinte ementa:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada
contabilização na reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os
requisitos para o a caracterização do incentivo como subvenção para
investimentos, nos termos da Lei Complementar no 160/2017.
Como se vê, a decisão recorrida, à luz da legislação dos incentivos
concedidos pelo Estado de Goiás, considerou cumpridos os requisitos
para sua equiparação a subvenções para investimento. E que requisitos?
Nas palavras do voto, a i) intenção do Estado da em estimular a
implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de
lucros.
O paradigma (Acórdão no 9101-004.196), por sua vez, ao tratar de
benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia, registra que:
Nesse caso, além de não restar comprovado nos autos o cumprimento do art. 3o,
incisos I e II, da Lei Complementar no 160, de 2017, não existe comprovação da
constituição e manutenção da reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei no 6.404/76, nos termos do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, o que era
previsto no inciso III do art. 18 da Lei no 11.941, de 2009, para pessoa jurídica
sujeita ao Regime Tributário de Transição (RTT).
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Registro que, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso, e que a
maioria dos conselheiros acompanhou a relatora pelas conclusões.
Os conselheiros que acompanharam pela conclusões compreenderam, em síntese,
que o caput do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dispôs sobre o conceito das
subvenções para investimentos, que se constituem em transferências de recursos
dos entes subvencionantes que são concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Assim, deve restar demonstrada, na
legislação elaborada pelo ente subvencionante, de forma objetiva, que os
recursos decorrentes das subvenções devam ser destinados para estimular a
implantação de empreendimentos econômicos, ou expandir empreendimentos
econômicos, com parâmetros específicos dispondo sobre a implantação ou
expansão do investimento. E, no caso dos autos, não há nenhuma menção na
legislação estadual estabelecendo diretrizes para implantar ou expandir os
empreendimentos econômicos (trazendo metas a serem cumpridas como prazo
para instalação ou ampliação da empresa, evolução do faturamento, da produção,
do número de empregos, por exemplo), razão pela qual não podem ser
considerados como subvenções para investimentos.
Verifica-se, contudo, que esse precedente afastou o enquadramento do
incentivo fiscal lá analisado como subvenção de investimento em
situação fática na qual a contribuinte, além de sequer ter constituído
reserva de lucro, não teria demonstrado a intenção do Estado (Rondônia,
e não Goiás) de estimular a implementação e expansão de
empreendimento econômico.
Ao passo, então, que o acórdão recorrido afastou a infração por entender
que a referida intenção se faz presente na legislação do Estado de Goiás,
em situação fática que houve registro dos valores subvencionados em
conta de reserva, o paradigma não viu essa intenção na legislação de
Rondônia, em situação de ausência de constituição de reserva pelo
contribuinte.
Nesse contexto, prevaleceu o entendimento de que estamos diante de
situações fático-jurídicas que não se assemelham para a finalidade
pretendida, o que prejudica o conhecimento do Apelo.
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.

Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.805 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.724459/2016-65

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 1417
DF CARF MF
Original